Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA QUAL FOI PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INOCORRÊNCIA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual julgou prescrita a pretensão, nos termos do §5o do art. 921 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à ação de execução de título extrajudicial fundada em pretensão de pagamento de valor acordado em Instrumento Particular de Locação de Área de Eventos, Serviço de Alimentação e/ou Hospedagem, à luz do pedido e da causa de pedir; e (ii) saber se transcorreu tempo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente prevista no §5o do art. 921 do CPC, diante da suspensão iniciada em 11/12/2020 e encerrada em 11/12/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação do prazo prescricional depende da análise do conteúdo material da pretensão deduzida. No caso, a ação de execução de título extrajudicial é fundada em pretensão de pagamento de valor acordado em “Instrumento Particular de Locação de Área de Eventos, Serviço de Alimentação e/ou Hospedagem”, referente a evento realizado no dia 4/12/2017, hipótese na qual se aplica o prazo prescricional de dez anos (art. 205, CC), não havendo previsão específica diversa.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 150, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, sendo decenal o prazo para a pretensão principal (responsabilidade contratual), o mesmo prazo rege a execução correspondente.
5. Do exame dos autos, verifica-se ter sido o processo suspenso entre 11/12/2020 e 11/12/2021, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis. Considerado esse marco, não transcorreu o prazo de dez anos, afastando-se a configuração da prescrição intercorrente prevista no §5o do art. 921 do CPC.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 3.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em inadimplemento contratual é o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme a Súmula 150 do STF.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §5o. Código Civil, arts. 205 e 206, §3o, V. Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701794-79.2019.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2020; TJDFT, 00088954620128070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 4/4/2022; TJDFT, 00041306020118070007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/5/2023; TJDFT, Acórdão 20160110156246APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10/10/2017.